Tribunal: TJDFT
Processo: 0746937-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MOTORISTA LOTADO NO NÚCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE - NAGMPT. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".

2. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. O autor ocupa o cargo de motorista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, está lotado no Núcleo de Atividades Gerais, Manutenção e Transporte – NAGMPT da Gerência de Apoio Operacional das Unidades de Atenção Primária e exerce atividades relacionadas unicamente ao serviço de transporte, conforme se observa no Memorando n.o 100/2022 - SES/SRSOE/DA/GAOAPS-OE/NAGMPT (ID 43068543).

4. A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades (https://aps.saude.gov.br/smp/smpoquee). (g.n.)

5. O servidor que exerce atividades de transportes não relacionadas com as ações de atenção primária à saúde não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.

6. Recurso conhecido e provido.